Tribunal: TJDFT
Processo: 0764073-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0764073-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. EMBARGADO: RAFAELA SAMPAIO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face do acórdão no 1434187, exarado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não deu provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela ora embargante, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais). Em suas razões, a embargante afirma que o acórdão a condenou ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários sucumbenciais. Nesse contexto, defende que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em observância ao percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação (R$3.262,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC e art. 55 da Lei no 9.099/95. Requer, ao final, que os presentes embargos sejam acolhidos para sanar a contradição, com atribuição de efeitos modificativos para que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação. Em sede de contrarrazões, a parte embargada apresenta preliminar de intempestividade. No mérito, diz que a contradição, na verdade, parte da própria embargante, uma vez que a condenação foi fixada no valor de R$1.000,00 e não de R$2.000,00. Assim, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração. É o breve relato. DECIDO. Como bem apontou a parte embargada, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois são intempestivos. A Gol Linhas Áreas S.A., por meio de seu advogado Dr. Gustavo Antonio Feres Paixão, registrou ciência do acórdão recorrido em 13/07/2022, às 14:02:12, antes mesmo de sua publicação no DJE (disponibilização em 13/07/2022 – Id. 37314333 - Pág. 1). Logo, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição dos Embargos (art. 49 da Lei no 9.099/95), contados, na hipótese, do dia útil seguinte ao registro da ciência no PJE (14/07/2022), o prazo fatal se deu em 20/07/2022. Os Embargos de Declaração, por sua vez, somente foram protocolados em 21/07/2022, após o decurso do prazo recursal. Sobre a contagem do prazo recursal a partir da intimação eletrônica, segundo o art. 60 do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico (Disponibilizado no DJe de 21/08/2017, Edição n. 156, Fls. 1003-1018), “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, [...] ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. Pelo disposto no aludido artigo, a intimação eletrônica via sistema PJE é subsidiária à publicação por meio do DJE, somente servindo para dar início à contagem do prazo recursal se o registro da ciência via sistema PJE ocorrer antes da publicação no DJE. Assim sendo, deve ser considerada a intimação que primeiro ocorrer, via DJE ou via registro de ciência no sistema (PJE), salvo na hipótese em que se exija intimação pessoal, hipótese esta em que prevalecerá a intimação eletrônica por meio do PJE, por ser considerada uma espécie de intimação pessoal (art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06). Nesse sentido, o seguinte precedente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré, Banco Original SA, contra o acórdão que declarou a intempestividade do recurso por ele interposto. 2. Nos embargos, o recorrente afirmou que o acórdão é omisso quanto ao fato de que o banco registrou ciência da sentença no dia 07.05.2021, iniciando-se o prazo recursal no dia 10.05.2021 e findando-se em 21.05.2021, data em que o recurso foi protocolado. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Como constou do acórdão embargado, no Juizado Especial o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42 da Lei no 9.099/95). Tratando-se de processo judicial eletrônico (PJE), os prazos terão como termo inicial o primeiro dia útil após a data da publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/06. Portanto, o prazo inicia-se do fato que ocorrer primeiro, isto é, da ciência da sentença no sistema (PJE) ou da publicação. No caso concreto, a sentença objeto do recurso inominado foi disponibilizada em 4 de maio de 2021, ocorrendo sua publicação, portanto, em 05 de maio de 2021. Desse modo, iniciando o prazo em 6 de maio de 2021, ele se findou em 19 de maio de 2021. O recurso foi interposto no dia 21 de maio de 2021 e é intempestivo. [...] 7. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1376745, 07200528520208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.) No caso em análise, não se exige intimação pessoal, mas, de toda a forma, a contagem do prazo teve início com a ciência inequívoca da parte sobre o ato decisório por meio de registro da ciência no sistema PJE em 13/07/2022, que, como já destacado, ocorreu antes da publicação do acórdão no DJE (acórdão recorrido - disponibilizado em 13/07/2022 e publicado em 14/07/2022). Logo, tendo em vista que a parte embargante foi primeiramente intimada do acórdão recorrido por meio do sistema PJE, considera-se, portanto, intimada na data do respectivo registro de ciência, restando evidenciada a intempestividade dos Embargos, visto que opostos um dia após o final do prazo. ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração por serem intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora